Tribunal: TJDFT
Processo: 0745675-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0745675-36.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LIDICE PIMENTEL BORGES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA LÍDICE PIMENTEL BORGES contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, na Ação de Obrigação de Fazer n. 0717492-98.2024.8.07.0018, proposta pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 213888663 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, objetivando compelir o DISTRITO FEDERAL a fornecer, em favor da agravante, por tempo indeterminado, o fármaco NINTEDANIBE, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, por entender que não restou demonstrada, suficientemente, a excepcional urgência do pedido a justificar a imediata intervenção judicial. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que se encontra com 72 (setenta e dois) anos e foi diagnosticada com fibrose pulmonar idiopática (FPI) (CID: J84.1), refratária ao uso do medicamento PIRFENIDONA, nos termos do relatório médico de ID 212008100 do processo originário. Relata que não existem outros medicamentos com atividade terapêutica similar oferecidos pelo SUS e que a doença da agravante está em progressão, sendo o único tratamento possível para seu estado de saúde. Ao final, a agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que o DISTRITO FEDERAL seja compelido a fornecer o medicamento NINTEDANIBE 150 MG, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a prescrição médica, e, em caso de inadimplemento obrigacional, que seja determinado o sequestro de valores para cumprimento da obrigação. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, com a consequente confirmação da tutela requerida antecipadamente. Esta Relatoria, nos termos da decisão exarada no ID 65616326, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, por entender que o caso analisado não se encaixa como urgência ou emergência médica. Em contrarrazões (ID 65837063), o agravado defende a inexistência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória de urgência, previstos no Código de Processo Civil. Ao final, pleiteia o improvimento do agravo de instrumento. É o relatório. Verifico que apesar de a demanda envolver interesse de pessoa idosa, não houve a intimação da d. Procuradoria de Justiça. Assim, tendo em vista a atribuição conferida ao Ministério Público pelo artigo 75 da Lei 10.7041/2003, determino a remessa dos autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação a respeito do agravo de instrumento, com fulcro no artigo 248, inciso VI, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 5 de novembro de 2024 às 09:48:57. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora